Tribunal: TJMT
Processo: 1029696-81.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029696-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 690.870.161-15 (ADVOGADO), JULIANA TAVARES MANZIONE - CPF: 765.272.471-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ADA CRISTINA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 944.778.921-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), M. P. B. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.266.797/0001-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PAES DE BARROS - CPF: 390.939.561-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1029696-81.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: JULIANA TAVARES MANZIONE E OUTRA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIANA TAVARES MANZIONE E OUTRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.
Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução Por Título Extrajudicial nº 0040239-57.2011.8.11.0041, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A
, que indeferiu à arguição de nulidade de citação por edital.

Inconformados, os agravantes apontam que
“
a decisão de primeiro grau merece reforma, a uma, porque é dever do agravado provocar o juízo para expedir ofícios as concessionárias ou prestadoras de serviços públicos para a localização do endereço da executada, nos termos do artigo 240, §2º e 256, §3º, do CPC; a duas, porque a referida decisão contraria entendimento firmado pelo STJ”
(sic).

Sustentam que
“Conforme se depreende dos postulados acima não há dúvidas de que é ônus do agravado promover a citação do réu, a fim de localizar o atual endereço da agravante, inclusive, requisitar ao juízo a expedição de ofícios para as concessionárias de serviços públicos”
(sic).

Alegam que
“a questão a ser tratada nesta ação é bastante singela e de fácil compreensão, ou seja, a agravante não se encontrava em lugar incerto e não sabido, de modo que é seu direito ser citada pessoalmente, logo, a citação por edital é nula de pleno direito
” (sic).

Aduzem que
“
a agravante foi citada por edital sem que se esgotassem as diligências para a sua localização, providencia de responsabilidade do agravado, nos termos do artigo 256, §3º, do CPC”
(sic)

Destacam que
“ao analisar os autos, verifica-se que os únicos sistemas consultados foram: INFOJUD E INFOSEG (id 59518406 - pág. 58-59 e 81-86) e RENAJUD e ANOREG (id 59518408 - pág. 20-30)”
(sic).

Informam que
“a referida decisão foi no sentido oposto do que dispõe o artigo 256, §3º, do CPC e da jurisprudência do STJ, pede-se a reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade da citação por edital e, por conseguinte, a prescrição da dívida”
(sic).

Com essas considerações pugnam pelo provimento do recurso para:
“a) com fundamento no artigo 256, §3º, do CPC, reformar a decisão de primeiro grau, a fim de que seja declarada a nulidade da citação por edital; (b) que seja declarada a prescrição da pretensão, por ausência de citação de válida, com fundamento no artigo 240, § 1º e 2º, do CPC e, por conseguinte, a extinção do feito”
(sic).

Não houve pedido de tutela recursal a ser analisada (Id 195500670).

Sem contraminuta, conforme certificado no Id 202558688.

Preparo recolhido no Id 194809689.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em consulta à plataforma do PJE de 1º grau, constata-se que o Magistrado singular,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, III, do CPC em 15/1/2024, conforme Id. 138073770 dos autos de origem.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença a ser atacada por recurso próprio.

Ora, é cediço que a extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL - LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA EXTINTIVA - PERDA DO OBJETO
. 1. Evidencia-se a perda do objeto do Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória quando proferida a sentença no processo de origem. 2. Agravo de Instrumento prejudicado”
(TJ-MT - AI: 10005846720238110000, Relator: DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 08/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Dessa forma, diante da ausência dos pressupostos processuais, nos termos do artigo 17 do CPC, que estabelece que
“para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”
, resta prejudicado o recurso de sua análise
“in limine”
e meritória.

Com essas considerações, ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso, dele
NÃO CONHEÇO
, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024